Tribunal: TJDFT
Processo: 0737323-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AUTOR COM DOMICÍLIO EM BELO HORIZONTE/MG. SÚMULA 33/STJ. SUPERAÇÃO EM PARTE PELO PRÓPRIO STJ. ABUSO DO DIREITO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. LOCAL DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CONTRATADO PELA ASSOCIAÇÃO À QUAL O AUTOR É FILIADO. JUSTIFICATIVA INFUNDADA E DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Comprovada a hipossuficiência do agravante para arcar com os custos do processo, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.
2. A justificativa da escolha desta capital para demandar contra o Banco do Brasil S/A, em razão de ser o domicílio do escritório de advocacia contratado pela associação à qual o autor é filiado, é desprovida de amparo legal e vem desacompanhada de qualquer documento comprobatório. 2.2. E sob a ótica do processo judicial eletrônico, a justificativa não se sustenta por si só, pois a ampliação e a facilidade do acesso ao Poder Judiciário é uma das inegáveis vantagens do sistema, eliminando as distâncias que até então exigiam custos dispendiosos aos patronos das partes para se deslocar de uma capital para outra.
3. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha sumulado em 1991 que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33), é da própria corte o entendimento posterior de que é “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada” (AgRg no AREsp no 391.555/MS, Rel. Min. Marcos Buzzi, j. 14/04/2015), a demonstrar que a referida Súmula encontra-se superada em parte.
4. A escolha do foro para ajuizamento da ação não pode se dar de forma aleatória pela parte, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e, ainda, de incorrer no exercício abusivo de direito, impactando no próprio sistema de administração da justiça. Precedentes deste tribunal.
5. Recurso provido em parte.